Tribunal: TJDFT
Processo: 0722659-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A existência de registro do veículo objeto de alienação fiduciária no Departamento de Trânsito, em nome de terceira pessoa, estranha ao processo, acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, por inexistência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. O não cumprimento da determinação de emenda à inicial dá ensejo à extinção do feito sem apreciação do mérito.

3. Apelo não provido.